Tribunal: TJPA
Processo: 0802410-61.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802410-61.2021.8.14.0045

APELANTE: VALENA FRANCISCO MENDES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802410-61.2021.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

APELANTE: VALENA FRANCISCO MENDES

ADVOGADO: KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES – OAB/PA 19.392-A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO FALECIDO. CONDICIONAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E/OU DE NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PESSOAL DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que teve negada a transferência da titularidade e nova ligação de energia elétrica, em razão de débito no valor de R$ 2.212,78 em nome de sua genitora, já falecida. Sentença julgou improcedente o pedido por ausência de prova de inexistência da cobrança e de irregularidade no TOI apresentado pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária pode condicionar a prestação do serviço de energia elétrica ao pagamento de débito pretérito em nome de terceiro falecido;

(ii) saber se tal conduta configura falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a dívida decorrente do consumo de energia elétrica possui natureza pessoal, não podendo ser imposta a terceiro estranho ao vínculo contratual anterior, ainda que atual possuidor do imóvel.

4. A recusa da concessionária em realizar a transferência da titularidade ou nova ligação de energia, com fundamento em débito alheio, configura falha na prestação do serviço essencial, afrontando o disposto no art. 22 do CDC.

5. O dano moral é in re ipsa na hipótese de negativa indevida de acesso ao serviço essencial, impondo à concessionária o dever de indenizar.

6. Fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a conduta da concessionária de energia elétrica que condiciona a transferência de titularidade ou nova ligação à quitação de débito pretérito em nome de terceiro, por se tratar de obrigação de natureza pessoal;

2. A recusa indevida à prestação de serviço essencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por VALENA FRANCISCO MENDES, objetivando a reforma da sentença de
Id. 30255324, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que julgou improcedente a demanda.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que solicitou a transferência de titularidade da conta contrato nº 8461821 para o seu nome, tendo em vista ter ocorrido o falecimento da sua mãe, porém teve seu pleito negado pela concessionária em razão de débito pendente no valor de R$ 2.212,78.

Alega ainda que também solicitou a instalação de um novo padrão de energia para colocar em uma parte anexa do seu lote, que também foi negado pela concessionária em razão da existência do débito da sua falecida mãe.

A demandada apresentou contestação no id. 30255313, onde alega em apertada síntese que foi identificada irregularidade na medição de consumo de energia elétrica na Conta Contrato nº 3021265887, de titularidade da parte autora, Sra. VALENA FRANCISCO MENDES, sendo devida a cobrança.

Em sentença de id. 30255325, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente a demanda, sob o fundamento de que a

parte autora, não apresentou nenhuma prova que desconstituísse a presunção de veracidade do TOI ou que comprovasse a inexistência da irregularidade da cobrança.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação no id. 30255326, onde alega, em apertada síntese, ser abusiva a conduta da apelada em condicionar prestação de um serviço essencial (transferência de titularidade e nova ligação de energia) ao pagamento de um débito pretérito de terceiro.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar totalmente procedente a demanda.

A Apelada apresentou contrarrazões no id. 30255328, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da imputação à parte autora na responsabilidade pelo pagamento da dívida de sua genitora, já falecida, referente ao consumo de energia elétrica.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo e, por isso, o fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, somente se eximindo de tal responsabilidade se demonstrada a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiro (artigos 3º, caput e 14, § 3º da Lei 8.078/90).

De efeito, o fornecimento de energia elétrica resulta de um contrato de adesão, estando configurada a natureza pessoal, não constituindo obrigação propter rem, ou seja, ônus que acompanhe o imóvel, sendo consumidor aquele que efetivamente utilizou o serviço de energia.

Assim, a autora não pode ser compelida a pagar por débito em nome de terceiro para obtenção da prestação de serviço ou para que seja realizada a transferência de titularidade, haja vista a essencialidade de acesso à energia elétrica na vida cotidiana.

Nesse sentido é, inclusive, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"O entendimento firmado por este Superior Tribunal é no sentido de que o débito, tanto de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem." (STJ; AgRg no AREsp 79746/MG; Ministro Arnaldo Esteves Lima; Primeira Turma; DJe 25/06/2014), sendo certo ainda que "De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente tenha-se utilizado do serviço." (STJ; AgRg no REsp 1444530/SP; Ministro Sérgio Kukina; Primeira Turma; DJe 16/05/2014).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. 1. A conclusão adotada pela instância de origem se coaduna com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem. Assim, o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço. Precedentes: AgRg no AREsp 23.067/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.256.305/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 19/09/2011; AgRg no AREsp 10.021/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/08/2011; e AgRg no Ag 1.323.564/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/02/2011. 2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 50042 / SP - REL. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES - Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento: 06/12/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe: 13/12/2011).

No caso em tela, extinguindo-se a personalidade jurídica com a morte, conforme art. 6º do CC, não há razão para que a titularidade permaneça em nome da falecida, impondo- se sua transferência para a autora. A eventual existência de débito pretérito do titular anterior não pode servir de óbice para a transferência.

Assim, resta cabível a pretensão de transferência e/ou de ligação nova, da titularidade para a autora, sem o condicionamento à quitação de débitos pretéritos sob titularidade diversa.

O dano moral, na espécie, é in re ipsa, ou seja, ínsito na própria ofensa e evidente diante da falha/negativa da prestação do serviço essencial. Registre-se que a autora ficou privada do fornecimento de serviço essencial de energia elétrica em virtude de débitos que não pertencia à autora.

Assim, caracterizada a falha, passa-se à quantificação do valor compensatório. Logo, observando-se a extensão do dano, os limites do razoável e da prudência, a condição econômica da ré, a justa compensação pelos danos sofridos pela parte autora, visando a atender ao caráter punitivo pedagógico, mas sem ensejar enriquecimento sem causa, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, considerando-se a extensão dos danos experimentados pela parte autora.

Em face do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora, para fins de julgar parcialmente procedente a demanda, no afã de declarar a nulidade da cobrança do débito em nome de terceiro, no valor de R$ 2.212,78, bem como, para determinar à ré na obrigação de fazer consistentes na transferência da titularidade da conta contrato e/ou de realizar a ligação nova, para o nome da autora, bem como, para condenar a requerida a indenizar a demandante em danos morais, fixados em R$ 3.00,00 (três mil reais).

Em relação aos Danos Morais, tratando-se de uma relação contratual, deve incidir a correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ); e juros de mora, desde a citação (art. 405 CC), pela SELIC, devendo ser deduzido o IPCA do período, mediante as mudanças introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025